Tribunal: STF
Processo: RE 1549750
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA APENAS EM FUGA DO INDIVÍDUO AO AVISTAR POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo regimental, confirmou decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para, reconhecendo a ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, absolver os réus. A diligência tratada ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão civil contra outrem, ainda na rua, quando o ora recorrido fugiu para o interior da residência, motivando a entrada dos policiais, que apreenderam drogas, munições e objetos típicos do tráfico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fuga de indivíduo para o interior de residência, durante cumprimento de mandado de prisão civil contra outrem, constitui fundada razão para ingresso domiciliar sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se as provas obtidas nessa circunstância são lícitas e aptas a embasar condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é constitucionalmente admitido apenas em hipóteses de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões, objetivamente demonstradas, e sujeitas a controle judicial a posteriori.



    4. A simples fuga de indivíduo ao avistar policiais, por si só, não constitui elemento objetivo suficiente para caracterizar fundada razão que autorize a busca domiciliar sem mandado.



    5. Ademais, o cumprimento de mandado de prisão não autoriza, automaticamente, a realização de busca domiciliar generalizada, sob pena de configurar desvio de finalidade e pesca probatória.



    6. O acórdão do STJ encontra-se alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 280 da repercussão geral (RE nº 603.616), que exig elementos objetivos e concretos para legitimar o afastamento da inviolabilidade domiciliar.



    7. Não se constatou no caso concreto qualquer elemento anterior à diligência que demonstrasse situação de flagrante delito no interior do imóvel, além da fuga do corréu, que não constitui, isoladamente, motivo suficiente.



    8. A ausência desses elementos torna ilícitas as provas obtidas na busca domiciliar, impondo a manutenção da absolvição determinada pelo STJ.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Recurso desprovido.